Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1o DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou um dos réus pela prática da conduta descrita no art. 180, § 1o, do Código Penal (receptação qualificada), e os demais nas penas do art. 180, §3o, do CP (receptação culposa).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) em relação ao apelo ministerial, se há provas suficientes de terem os corréus praticado também o crime na modalidade dolosa e qualificada; (ii) no tocante aos apelos defensivos, se há provas suficientes para a condenação; (iii) se devem ser valoradas negativamente as consequências do crime na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória.
4. No crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias da apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do elemento subjetivo. 4.1. Quanto ao crime de receptação qualificada, a lei exige que a prática de um dos verbos previstos no § 1o do art. 180 do Código Penal ocorra no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que de forma clandestina ou irregular.
5. Em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
6. É adequada a incidência da circunstância qualificadora do comércio ilegal (§ 1o) quando o réu é flagrado atuando na aquisição, transporte, exposição à venda e revenda dos produtos receptados, com evidente intuito de lucro, o que revela o exercício, ainda que informal, de atividade comercial voltada à revenda de produtos obtidos de maneira irregular.
7. Não comprovado o conhecimento dos corréus da destinação da mercadoria à revenda, deve ser afastada a receptação qualificada.
8. O mero cumprimento de acordo homologado em processo cível, por si só, não é suficiente para amenizar as graves consequências do crime patrimonial, sobretudo porque o pagamento ocorreu em fase de cumprimento de sentença, após condenação dos acusados.
9. É adequada a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
IV. Dispositivo
10. Recursos conhecidos. Recurso ministerial parcialmente provido. Recursos da defesa desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput, §1o, 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1774171, 07120058220218070009, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 28/10/2023; Acórdão 1978319, 0708474-97.2021.8.07.0005, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025; Acórdão 1971639, 0710377-04.2020.8.07.0006, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025; Acórdão 2015359, 0701911-79.2024.8.07.0006, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.